Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705255-11.2023.8.07.0004 RECORRENTE: Q. A. B. S. A. RECORRIDOS: W. R. F. A., L. O. B. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: W. R. F. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DUAS EMPRESAS. REAJUSTE ANUAL. NÃO PORMENORIZADO O AUMENTO DE INCREMENTOS E SINISTRALIDADE. FALTA DE JUSTIFICATIVA AO PERCENTUAL UNILATERALMENTE FIXADO. NÃO OBSERVADO O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES REGULAMENTADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. As apelações interpostas por ambas as rés visam à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de declaração de abusividade do reajuste anual do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo. 2. Fatos relevantes. (i) o autor contratou, em setembro de 2021, um plano de saúde coletivo, por adesão, da operadora Esmale, administrado pela Qualicorp, tendo como titular sua filha infante; (ii) o valor inicial do plano era de R$ 264,44, com reajuste posterior para R$ 298,82; (iii) em março de 2023, ele foi comunicado de um reajuste anual de 29,80%, elevando a mensalidade para R$ 387,87, além da inclusão de uma taxa associativa de R$ 5,00; (iv) o autor questionou o reajuste na Qualicorp, que respondeu que o valor não seria negociável e que qualquer alternativa implicaria migração para plano inferior; (v) ele solicitou formalmente a memória de cálculo e a metodologia do reajuste aplicado, todavia, as rés não forneceram as informações detalhadas; (vi) o juízo de origem reconheceu a abusividade do reajuste (29,80%), limitando-o a 15,45% (índice da ANS para planos individuais). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é abusivo o reajuste anual de 29,80% na mensalidade do plano de saúde, em razão da modalidade do plano em que está inserida a parte autora (coletivo). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É consolidado o entendimento de que a operadora e a administradora do plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas na execução do contrato, visto que ambas compõem a cadeia de fornecimento do serviço de saúde prestado ao consumidor (Lei n.o 8.078/1990, arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva. 5. A relação jurídica de direito material firmada entre as partes configura relação de consumo, pois as apelantes figuram na qualidade de fornecedora de produtos e serviços (plano de saúde coletivo e de administradora de benefícios), enquanto a apelada, do outro lado, é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo (Lei no 8.078/1990, artigos 2o e 3o e Súmula 608/STJ). 6. Nesse norte, a excepcional revisão judicial do contrato (princípio do “pacto sunt servanda”) está fundamentada se ocorrer ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente com relação àquelas que vedam cláusulas abusivas ou desproporcionais. 7. Nos contratos de planos coletivos, as partes possuem autonomia para negociar livremente os índices de reajuste, não estando sujeitas aos limites percentuais definidos pela ANS para os planos individuais e familiares, uma vez que, naquele contexto, a agência reguladora atua apenas de forma fiscalizatória, monitorando os reajustes, sem fixar tetos ou impor controle prévio (Lei n.o 9.656/98, art. 35-E, § 2o). 8. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê que o valor mensal da contraprestação poderá sofrer reajustes anuais, vinculados à variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e à sinistralidade, sendo que esses reajustes ocorrerão em periodicidade mínima de doze meses, conforme cláusula específica. Também há previsão de reajuste por mudança de faixa etária e de outros reajustes autorizados pela ANS ou previstos contratualmente entre a administradora de benefícios e a operadora. 9. A despeito da autonomia contratual desse tipo de modalidade de plano (coletivo), a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um extrato com os itens considerados ao cálculo do reajuste, bem como a respectiva memória e a metodologia utilizada que justifique o novo índice percentual. 10. Ao impor o reajuste sem disponibilizar ao beneficiário a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a definição do novo índice, as rés descumpriram o dever de informação e transparência previsto no art. 6o, inciso III, do CDC. A concreta falta desses elementos informativos essenciais torna abusivo o novo percentual fixado (aumento de quase um terço da mensalidade anterior). 11. Impositiva, pois, a aplicação dos índices fornecidos pela ANS para planos individuais ou familiares no período (15,45%), tendo em vista que se trata de indexador que melhor reflete o custo geral dos serviços hospitalares e médicos. Consequentemente, o valor pago a maior deve ser restituído de forma simples. IV. DISPOSITIVO 12. Apelações conhecidas. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, desprovidas. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 (inc. II); Lei n.o 8.078/1990, arts 2o, 3o, 6o (inc. III), 7o (parágrafo único), 25 (§ 1o) e 34; Lei n.o 9.656/98, art. 35-E (§2o). Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula 608. TJDFT; Acórdão 1873783, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 17.06.2024; Acórdão 1963092, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 17.02.2025; Acórdão 1907676, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 26.08.2024; Acórdão 1967955, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 27.02.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/2000, sustentando que não consta nos autos, de forma específica, os elementos de prova que levaram a entender pela abusividade dos índices de reajuste aplicados. Afirma, ainda, inexistir, no âmbito das atribuições da ANS, a competência para estabelecer os índices de reajuste dos contratos coletivos, mas, apenas, fiscalizar e aprovar os valores apurados pelas próprias operadoras de saúde. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.70 (ID 77986163). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial também não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/2000. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse quadro fático, a despeito da autonomia contratual das operados de plano de saúde coletivo por adesão, constata-se que as rés descumpriram o ínsito dever de informar (transparência) que norteia a cláusula contratual de aplicação unilateral do reajuste da mensalidade, por não disponibilizarem ao beneficiário a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a fixação do novo índice (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II). Essa conduta viola não apenas o pacto celebrado entre as partes, como também o dever de informação e transparência previsto no art. 6o, inc. III, da Lei n.o 8.078/1990. Em virtude da falta de apresentação de memória de cálculo e da metodologia adequada, o percentual unilateralmente fixado (aparentemente aleatório) revela-se abusivo, o que justifica a sua substituição pela variação autorizada pela ANS para os planos de saúde individuais ou familiares no período, tendo em vista se tratar de indexador que melhor refletiria o custo geral dos serviços hospitalares e médicos (ID 71402634). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77986163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K